Tribunal: TJPA
Processo: 0801528-25.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801528-25.2022.8.14.0026

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: SELVINO ROSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0801528-25.2022.8.14.0026

EMBARGANTE: SELVINO ROSA

ADVOGADO:
DANIEL ROSA DA SILVA - OAB PA35762-A; SAMUEL OLIVEIRA GOMES - OAB PA34491-A

EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

ADVOGADO:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por instituição financeira, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado e julgando improcedentes os pedidos de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais. O embargante alega omissão no julgado quanto à ausência de prova da assinatura no contrato e à devolução, via depósito judicial, do valor creditado, sustentando que a decisão não observou o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da autenticidade da assinatura do contrato e ao depósito judicial do valor recebido, justificando a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à validade do contrato e à regularidade da contratação, concluindo pela ausência de prova de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual não se verifica omissão ou contradição.

A autenticidade da assinatura poderia ter sido aferida por prova pericial grafotécnica, mas nenhuma das partes a requereu em primeiro grau, impossibilitando a rediscussão do tema em sede de embargos.

O depósito judicial do valor supostamente indevido não constitui, por si só, prova suficiente para demonstrar irregularidade contratual, sendo matéria de mérito que deve ser discutida em recurso próprio.

A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

O julgado está devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito.

Registra-se o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado impede a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

A falta de requerimento de prova pericial em primeiro grau inviabiliza a alegação, em sede aclaratória, de omissão quanto à autenticidade da assinatura.

O depósito judicial do valor recebido não é elemento suficiente, isoladamente, para demonstrar irregularidade do contrato de empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SELVINO ROSA, em face do acórdão de id. 29981381, assim ementado:

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por consumidor aposentado que alegou ser vítima de fraude bancária em empréstimo consignado não contratado. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência de relação obrigacional entre as partes, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se a instituição financeira incorreu em conduta ilícita apta a justificar restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, devendo o fornecedor de serviços assegurar o dever de informação e transparência na contratação.

A instituição financeira comprovou a existência do contrato por meio de documentos firmados pelo consumidor, incluindo Cédula de Crédito Bancário e Termo de Autorização para desconto em benefício previdenciário.

A parte autora usufruiu dos valores contratados, inexistindo elementos probatórios que apontem fraude ou vício de consentimento no momento da contratação.

A hipervulnerabilidade do consumidor, por si só, não gera presunção automática de má-fé da instituição financeira, sendo imprescindível prova mínima de irregularidade, ausente no caso concreto.

Demonstrada a validade do contrato e a regularidade dos descontos, impõe-se a improcedência dos pedidos de restituição e indenização, com a consequente reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos contratuais assinados e o efetivo recebimento dos valores contratados são suficientes para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado.

A ausência de prova mínima de fraude ou vício de consentimento afasta a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

A hipervulnerabilidade do consumidor não presume, isoladamente, má-fé da instituição financeira ou nulidade do contrato firmado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, arts. 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021, pub. 23.03.2021
.”

Em suas razões recursais (id n° 30100548), o embargante defende, em síntese,

que a decisão monocrática foi omissa acerca da não comprovação de que a assinatura do contrato foi feita pelo autor, em desatenção ao Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

Assim, aduz que a decisão monocrática deveria ter se pronunciado expressamente sobre o ônus de provar a autenticidade do contrato entre as partes, bem como a respeito de o autor ter depositado em juízo o valor creditado em sua conta, de maneira que não utilizou da quantia indevida.

Nesse sentido, requer que seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que sejam sanada as omissões indicadas.

Contrarrazões ao Id n° 30309176.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Com efeito, restou devidamente consignado no julgado que esta Turma entendeu pela legalidade da contratação.

Embora o embargante sustente a existência de omissão no acórdão quanto à suposta ausência de comprovação de que a assinatura aposta no contrato tenha sido realizada pelo autor/embargante, verifica-se que nenhuma das partes, em sede de primeiro grau, requereu a produção de prova pericial grafotécnica com vistas à elucidação da autenticidade da firma.

Assim, não pode o embargante, em sede de embargos de declaração, pretender suscitar matéria que demandaria reexame de provas, o que é manifestamente incabível nesta via estreita, destinada apenas à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De igual modo, o simples fato de o autor haver efetuado depósito judicial do valor supostamente contratado de forma indevida pelo banco, desacompanhado de outros elementos probatórios robustos, não é suficiente, por si só, para demonstrar a irregularidade ou nulidade do contrato celebrado. Caso entenda pertinente, a parte dispõe da via recursal própria para impugnar o mérito do acórdão, e não dos presentes aclaratórios.

Portanto, entendo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas e se alinha à jurisprudência dominante.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2025